Tribunal: TJMT
Processo: 0001109-53.2006.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001109-53.2006.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), CARLOS ANTONIO CARDOSO - CNPJ: 36.970.804/0001-60 (APELADO), CARLOS ANTONIO CARDOSO - CPF: 181.338.601-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA. LEGALIDADE DA COBRANÇA COM BASE NO ART. 30, III, DA LEI ESTADUAL No 7.098/1998. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, III, do CPC,
sob fundamento
de que a cobrança de ICMS por estimativa seria ilegal. A sentença declarou a inexigibilidade do crédito tributário exequendo, entendendo que ele se baseava em regime de estimativa instituído por decreto. O apelante sustenta que o crédito tem origem no regime previsto no art. 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998, e não no regime simplificado posterior (inciso V), requerendo a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS por estimativa nos termos do art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/1998 é válida; (
ii
) estabelecer se a
certidão de dívida ativa em questão possui fundamento legal idôneo para autorizar o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

1
.
A cobrança do ICMS por estimativa fundada no art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/1998 é válida, pois encontra amparo no art. 26, III, da LC no 87/1996, sendo assegurado ao contribuinte o direito à impugnação e ao contraditório.

2.
A jurisprudência do STF (RE 632265/RJ) reconhece que o regime de estimativa pode ser instituído por lei em sentido estrito, mas não por decreto, o que não invalida o regime legalmente estabelecido pelo Estado de Mato Grosso.

3.
Os fatos geradores constantes na CDA ocorreram entre 1999 e 2001, período anterior à introdução do regime de estimativa simplificada (inciso V), instituído somente em 2009, não se aplicando, portanto, a vedação legal mencionada na sentença.

4.
A certidão de dívida ativa apresenta como causa da inscrição o não recolhimento do ICMS por estimativa conforme previsão legal vigente à época, inexistindo nulidade ou vício que justifique sua desconstituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/1998 e no art. 26, III, da Lei Complementar no 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária.

2.
A certidão de dívida ativa referente a fatos geradores anteriores à Lei no 9.226/2009 é válida quando fundada no regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei no 7.098/1998.

3.
A extinção da execução fiscal baseada em suposta ilegalidade do regime de estimativa previsto em lei estadual não se sustenta quando há amparo legal e constitucional para a cobrança.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 30, III; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE no 632265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno,
DJe
05.10.2015; TJMT,
Ap

Cív
.
no
0003113-31.2006.8.11.0046, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT,
Ap

Cív
.
no
0009461-83.2009.8.11.0006, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 18.12.2024, DJE 21.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interpost
a
por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
de ID 218501748,
proferida pelo Dr.
Aroldo Jose Zonta
Burgarelli
, Juiz de Direito da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis
, que, nos autos
da Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de
CARLOS ANTONIO CARDOSO - ME
,
julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC, em razão da ilegalidade da cobrança do débito de ICMS por estimativa, declarando a sua inexigibilidade.

Sustenta o apelante, em suma, que a premissa fática adotada pelo juízo de origem é equivocada, porquanto o crédito tributário exequendo não decorre do regime de estimativa simplificada, previsto no inciso V do art. 30 da mencionada lei, mas sim do regime de estimativa previsto no inciso III do mesmo artigo, cuja constitucionalidade não está afastada.

Argumenta que os fatos geradores ocorreram no ano de 2002, enquanto o regime de estimativa simplificada (inciso V) somente foi instituído posteriormente, com a edição da Lei no 9.226/2009. Destaca, ainda, que não há ilegalidade no regime de estimativa previsto no inciso III do art. 30 da Lei no 7.098/1998, o qual seria aplicável ao caso concreto.

Dessa forma, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a legalidade da cobrança realizada com base no inciso III do art. 30 da Lei Estadual no 7.098/1998 e, por conseguinte, determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (ID 219113152).

Em suas contrarrazões (ID 260387192), o apelado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O feito foi redistribuído à Câmara de Cooperação da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT, em cumprimento à decisão exarada nos autos do expediente – CIA n. 0026288-31.2025.8.11.0000.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
CARLOS ANTONIO CARDOSO - ME
, extinguiu a ação, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem.

No que diz respeito à ilegalidade da cobrança inerente
a
aos débitos referente
as
infrações de falta de recolhimento do ICMS por estimativa em todas as suas espécies, os quais foram recepcionados pela Lei Estadual no 7.098/98 em razão da nova redação dada pela Lei 9.226/09:

“Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através: (...);

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; (...
)

V -
de
regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar: (Nova redação dada pela Lei 9.226/09).

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase
tributária.
”

Com efeito, se em discussão a constitucionalidade do regime tributário de recolhimento por estimativa estabelecido pelo Estado de Mato Grosso, importante ressaltar que ao tratar de matéria tributária, nossa Carta Magna estabeleceu a obrigatoriedade da lei complementar para fixação dos critérios dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes, como se vê:

“Art. 146.
Cabe à lei complementar: (...)

II -
regular
as limitações constitucionais ao poder de tributar;

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas.

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003
)

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003
)”

Sobre o tema do regime diferenciado, Ricardo Alexandre, em
sua obra Direito Tributário, 11
.
ed
, São
Paulo :

Juspodivm
, 2017, p. 792, disciplina que:

“A Emenda Constitucional 42/2003 incluiu uma alínea d no inciso III do art. 146 da Constituição Federal, prevendo que caberia à lei complementar nacional estabelecer normas gerais sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do ICMS, das contribuições previdenciárias a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, e da contribuição para o PIS/
Pasep
.”

Em razão da exigência constitucional, foi instituída a Lei Complementar no 87/1996, a qual instituiu o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), que, por sua vez, dispôs em seu art. 26 sobre a possibilidade
da
legislação estadual estabelecer o regime de recolhimento por estimativa:

“Art. 26.
Em substituição ao regime de apuração mencionado nos
arts
. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer: (...)

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente
seguintes.
”

Em âmbito estadual, a legislação sancionou o art. 30, V da Lei no 7.098/98 – criado pela Lei no 9.226/2009 -, o qual é o dispositivo sobre o qual a CDA foi enquadrada, sendo mais especificamente regulamentado pelos Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT de 1989.

Além disso, o regime de estimativa por operação foi inicialmente acrescentado pelo Decreto no 2.622/2010, posteriormente sendo alterada a numeração para os artigos. 87-J a 87-J-5, também por Decreto no 2.734/2010, enquanto o regime de estimativa por operação simplificada do ICMS foi acrescentado pelo Decreto no 392/2011.

Entretanto, com as alterações do regime de apuração do ICMS, o Fisco procedeu com a criação de novas espécies tributárias, alterando aspectos estabelecidos na própria lei complementar reguladora do ICMS e extrapolando os limites de poder de tributação estabelecidos pelo art. 150 da Constituição Federal.

Ora, ao instituir os referidos regimes, houve inclusive a alteração da forma de lançamento estipulado por lei para o ICMS, alterando-se o tipo de lançamento de homologação para ofício, excedendo inclusive o art. 26, III da Lei Complementar no 87/1996, eis que o art. 30, V da Lei no 7.098/98 tentou criar critérios especiais de tributação, invadindo competência reservada à lei complementar.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça sobre a ilegalidade da cobrança do ICMS por regime de estimativa por operação e operação simplificada, como se vê:

(...)
(Apelação / Remessa Necessária 99733/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA
GONÇALVES ,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2018,
Publicado
no DJE 10/10/2018)”

(...) (Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017,
Publicado
no DJE 07/12/2017)
”

(...) (Apelação / Remessa Necessária 28043/2017 -, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017,
Publicado
no DJE 25/04/2018
)”

Sob o prisma da ilegalidade do regime por estimativa estabelecido pelo Estado de Mato Grosso, urge trazer à baila o que fora consignado no Reexame Necessário de no 37566/2013, o qual analisou questão idêntica
a
trazida aos autos e destrincha indubitavelmente as ilegalidades tributárias cometidas pelo ente fiscal:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO -ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – SENTENÇA
RATIFICADA.
Apesar
de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito, o que não ocorre na hipótese dos autos, visto que a base de cálculo do ICMS Complementar estimado (87-J-2, § 3o, II) foi fixada por norma
infralegal
, qual seja, o Decreto n. 2.734/2010.O reconhecimento da ilegalidade do regime de cobrança induz a declaração de nulidade dos débitos, cujos cálculos foram apresentados na ação mandamental.”

Partindo dessas premissas, resta estampada a ilegalidade nos lançamentos fiscais oriundos da falta de recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa, com base no art. 30, V da Lei no 7.098/1998 e Art. 87-J-6 a 87-J-13 do RICMS/MT, regulamentados pelo Decreto 392/2011, pois ultrapassados os limites concedidos pela lei, bem como os critérios de cobrança estabelecidos pela Lei Complementar no 87/1996 – Lei de aplicação do ICMS ou Lei Kandir -.

Desse modo, impõe-se o reconhecimento do requisito
fumus boni iuris
quanto
a
ilegalidade incidental do Decreto Estadual no 392/2011 no que diz à cobrança do recolhimento de ICMS por estimativa.

Digo a ilegalidade e não a inconstitucionalidade por se tratar de Decreto regulamentar, norma de caráter secundário, que nas palavras do Ministro Celso de Mello, se configura quando surgem “os regulamentos de execução (ou subordinados) como condição de eficácia e aplicabilidade da norma legal dependente de regulamentação executiva. Previsão, no próprio corpo do diploma legislativo, da necessidade de sua regulamentação." (RE 673.681/SP - Rel. Ministro Celso de Mello).

Francisco Cabral assim dispôs na obra
“Controle de Constitucionalidade,
1o Edição
,
Schoba
Editora:

“Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, ou se afasta dos limites que
esta
lhe traça, é eivado de ilegalidade e não de inconstitucionalidade, pelo que não se sujeita, quer no controle concentrado, quer no controle difuso, à jurisdição constitucional. Precedentes do STF:
ADIns
536-DF, 589-DF e 311-DF, Velloso, RTJ 137/580, 137/1100 e 133/69;
ADIn
708-DF, Moreira Alves, RTJ 142/718;
ADIn
392-DF, Marco Aurélio, RTJ 137/75;
ADIn
1347-DF, Celso de Mello, "DJ" de 01.12.95” (p. 84)

Assim,
o crédito referente
a
ICMS por Estimativa devem
ser declarados inexigíveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA PARCIALMENTE,
a presente ação de execução fiscal, em razão da ilegalidade da cobrança do
debito
de ICMS por ESTIMATIVA e, via de consequência, declarar a inexigibilidade dos referidos débitos, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

Isento o exequente da obrigação de pagar
as custas
judiciais, com base no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem honorários de sucumbência.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de
apelação.
”

Pois bem.

Sem maiores delongas,
o recurso merece provimento.

In
casu
,
não se trata do regime de estimativa por operação instituído pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.734, de 13 de agosto de 2010, que acrescentou o artigo 87-J ao Decreto no 1.944, de
6
de outubro de 1989, como está posto na sentença.

De fato, na certidão de dívida ativa constante no ID 218501737 (fls. 04/06), consta que os fatos geradores ocorreram entre os anos de 1999
a
2001. Logo,
trata-se

de eventos que antecedem o Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.734, de 13 de agosto de 2010, razão pela qual não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava àquela época.

Quanto ao regime de estimativa, é necessário esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, não afirmou que a criação de regime de recolhimento de tributo por estimativa seja inconstitucional, mas tão somente que não é possível
instituí-lo
por meio de decreto, exigindo-se, para tanto, a edição de lei em sentido estrito.

É esta a ementa do acórdão:

“
TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal.

ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.
”

(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Elet
rônico em
5
de outubro de 2015)

No caso, a certidão de dívida ativa indica que a causa da inscrição na dívida ativa decorreu do fato de que o contribuinte “deixou de recolher o ICMS, nos prazos regulamentares, lançado por estimativa” (ID 218501713 – fls. 14).

A circunstância de a certidão de dívida ativa constar que a cobrança decorre do não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional no 87, de 13 de setembro de 1996.

“
Art. 26.
Em substituição ao regime de apuração mencionado nos
arts
. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

[...]

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§
2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.
”

[...]

“
Art. 30.
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§
2o A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.
”

Ademais, por se tratar de obrigação de recolher valor estimado do tributo, há a necessidade de se proceder ao ajuste ao final do ano-calendário. Logo, na hipótese de recolhimento a menor, o contribuinte deve pagar a diferença; se pago a maior, a lei autoriza a compensação do excedente.

Assim, não se verifica a existência de manifesta ilegalidade na exação que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA. FALTA DE
RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. LEGALIDADE DO REGIME. ARTIGO 30, INCISO III, DA LEI N.o 7.098/98. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. O artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n. 7.098/1998 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), o qual autoriza a cobrança antecipada do ICMS com base na presunção de movimentação ou receita do contribuinte.

4. O crédito executado, denominado ICMS por Estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998, não se confunde com o Regime de Estimativa por Operação ou Prestação, que constava no inciso V do mesmo artigo e que violava os artigos 146-A e 150, inciso I, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
O regime de cobrança de ICMS por estimativa, previsto no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual no 7.098/1998 e no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar no 87/1996, é válido e não ofende o princípio da legalidade tributária
”. (
...)”

(N.U 0003113-31.2006.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
(
g.n
)

“DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA. CDA. FATO GERADOR ANTERIOR À ALTERAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

(...) III. Razões de decidir

3. O regime de estimativa previsto no art. 30, III, da Lei no 7.098/1998 encontra amparo na Lei Complementar no 87/1996, e sua aplicação aos fatos geradores ocorridos entre 2002 e 2003 não sofre interferência da ilegalidade posterior reconhecida para o inciso V. 4. A CDA apresentada pelo exequente foi constituída regularmente, tendo em vista que os créditos tributários em discussão referem-se a período anterior à modificação legislativa introduzida pela Lei no 9.226/2009, sendo, portanto, válidos e eficazes para fins de execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reformar a sentença e restabelecer a validade do título executivo, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: "O regime de estimativa para apuração de ICMS, previsto no art. 30, III, da Lei no 7.098/1998, é aplicável aos fatos geradores ocorridos antes da introdução do inciso V pela Lei no 9.226/2009, não havendo nulidade da CDA fundada em referida norma."
(...)”

(N.U 0009461-83.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA
GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 21/12/2024)
(
g.n
)

Logo, não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na CDA n.
001238/05-A
que autorizaria a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para
anular a sentença, determinando o retorno do processo à instância de origem para o
regular processamento da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025